Tribunal: TJDFT
Processo: 0735058-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735058-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 14 RÉU ESPÓLIO DE: EDSON OLIVEIRA SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 14, tendo por objeto decisão proferida pelo i. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0002935-34.2016.8.07.0017, por meio da qual indeferiu a realização de atos expropriatórios dos direitos aquisitivos do imóvel penhorados nos autos. Eis a r. decisão agravada (ID 191836247 da origem): “Conforme decisão de ID 182936177: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 14 ajuizou em 7/6/2016, ação de execução (despesas condominiais) contra EDSON OLIVEIRA SOUSA, partes já qualificadas. Deferido a penhora dos direitos aquisitivos sob o Apartamento no 001, Bloco B, lote No 01, conjunto 08, Quadra QC-3, do Setor Habitacional Riacho Fundo II – Brasília/DF, Matrícula no 85.121 (ID 34616368, fls. 14/16). Banco do Brasil, credor fiduciário, juntou planilha de débitos relativos a contrato de crédito imobiliário do devedor EDSON, atualizada em 15/1/2021, no valor de R$ 72.944,47. Certidão de anotação de indisponibilidade penhora online via sistema E-RIDF ao ID 87573518, fl.470. Comprovante de envio de mandado para registro ao ID 87578207, fls. 471/472. O Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF, pelo Ofício no253/2021/4RIDF (data 16/4/2021 - ID 89203549, fl. 475) suscitou dúvidas acerca da penhora determinada na decisão de 77588909, uma vez que já consta na matrícula (R-12-85121) anotação de penhora com valor divergente. (ID 89203549, fls. 476/478). Intimadas as partes a manifestarem acerca do ofício (ID 90533192, fl. 479). Banco do Brasil juntou extrato da conta de crédito imobiliário aquisição Banco do Brasil, em nome do mutuário EDSON OLIVEIRA SOUSA, com saldo devedor, em 10/6/2021, R$76.847,53 (ID 95027208, fls. 488/489). O condomínio credor (ID 103274056, fls. 493/494) destaca que deve ser retificado o valor da penhora já anotada para o valor dos direitos aquisitivos do devedor, isto é, os valores já pagos para o Banco do Brasil, e não do saldo devedor. Assim, requer a planilha com a quantidade de parcelas e os valores já pagos pelo executado ao credor fiduciário (Banco do Brasil) a fim de retificar perante o Cartório. Além disso, requer nova avaliação do imóvel para que seja atualizado o valor do imóvel nos autos. Indeferido o pedido de nova avaliação do imóvel (ID 112386703, fl. 495). Banco do Brasil juntou extrato de pagamentos da conta de crédito imobiliário aquisição Banco do Brasil, em nome do mutuário EDSON OLIVEIRA SOUSA, de 9/3/2022, saldo final: R$ 89.815,48 (ID 118384438, fls. 503/514). O exequente manifestou que o valor dos direitos aquisitivos são suficientes para integralizar o débito exequendo, no entanto, entende ser devida a intimação do Credor Fiduciário para que declare ciência da penhora deferida por este Juízo (ID 122316814, fl. 520). Assim, pugna pela intimação do credor fiduciário acerca da penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre o imóvel. Na decisão de ID 135120770, fls. 518/519, foi determinado que o credor juntasse planilha atualizada do débito para retificação do registro de penhora na matrícula do imóvel. O credor juntou a planilha de débito. Foi expedido ofício ao Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF, em resposta ao ofício no 253/2021/4RIDF (data 16/4/2021 - ID 89203549, fl. 475) para que a penhora realizada no R-12-85121 seja retificada/substituída de direitos sobre o imóvel para direitos aquisitivos do executado sobre o imóvel, bem como o valor da dívida). ID 138213456, fls. 532. Intimação do devedor (ID 137658474, fl. 521). O devedor juntou pedido de vista, prazo em dobro e os benefícios da gratuidade de justiça, sendo representado pela Defensoria Pública (ID 139672817, fl. 541). O credor fiduciário juntou documento ID 143561315, fl. 592. O devedor apresentou proposta de acordo (ID 142356926, fl. 637). O exequente não concordou com a proposta de acordo apresentada e pugna pelo recebimento de créditos. Juntou planilha de débito. O devedor apresentou nova proposta de acordo (ID 156211352, fl. 655). Reitera o pedido de gratuidade. O credor informa mais uma vez que não concorda com a proposta de acordo apresentada pelo devedor. Pugna pelo prosseguimento do feito quanto à penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel do devedor. Requer a intimação do credor fiduciário a fim de que apresente o valor pago pela executada e parcelas adimplidas. Na decisão de ID 169769833, o juízo concedeu a gratuidade de justiça em favor do executado e o intimou para se manifestar sobre a rejeição da nova proposta de acordo. Além disso, determinou fosse oficiado ao credor fiduciário para informar a corrente situação do contrato de alienação fiduciária. No ID 171372944, o exequente opôs embargos de declaração, na qual suscitou omissão no decisum, ao argumento de que não foram destacados os efeitos da decisão. Petição do BB S/A no ID 172134750, com notícia de saldo devedor do contrato no valor de R$ 111.404,57, em 13/09/2023. Resposta aos embargos no ID 171718299. No ID 175497427, o exequente reiterou não ter condições de quitar o débito. Acrescento que, na decisão de ID 182936177, foram conhecidos os embargos opostos, e, no mérito, dado provimento para corrigir a omissão relativa aos efeitos da concessão da gratuidade de justiça. Petição do exequente ao ID 184203273, informando da interposição do agravo de instrumento n.o 0701685-92.2024.8.07.0000. Foi negado seguimento ao recurso, conforme ID 189741282. Na petição de ID 190669626, o exequente postulou a intimação do credor fiduciário para informar o valor relativo à parte adimplida do contrato de alienação fiduciária, a designação de leiloeiro público credenciado perante o Judiciário, e a expedição de edital de leilão. Decido. Como já foi dito, não houve penhora do imóvel alienado fiduciariamente, apenas dos direitos aquisitivos sobre a coisa, os quais pertencem apenas à executada. Em razão disso, indefiro o pedido do exequente para que o imóvel seja levado à hasta pública, pois falta de constrição desse bem. O que deverá ser alienado são os direitos penhorados. Nessa toada, importa destacar que a alienação fiduciária, direito real de garantia ao lado de outras garantias reais (hipoteca, penhor e anticrese), apresenta-se como uma das mais sólidas garantias ao credor, uma vez que recai sobre o próprio objeto, tendo em vista que o domínio do bem é transferido ao credor, ainda que sob condição resolutiva. Eclode patente, portanto, que o real proprietário do imóvel é o Banco do Brasil S/A, e não a parte executada, porquanto esta possui apenas a posse direta, estando com o banco a posse indireta e a própria propriedade, não obstante tal propriedade ser resolúvel (arts. 22, caput e 23, caput e parágrafo único, todos da Lei 9.514/97). Sobre isso, destaco o seguinte entendimento do E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INADIMPLEMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃOFIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART 835, INC. XII, DO CPC. 1. Ainda que a agravada não detenha a propriedade plena do imóvel objeto da discussão em torno das taxas condominiais executadas no processo de referência, a devedora detém direitos aquisitivosque são passíveis de penhora, conforme expressa previsão no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. Precedentes da Casa e do col. STJ. 2. Muito embora não se olvide que os atos de expropriação devem atender, antes de tudo, aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da celeridade processual, não podendo o Estado-Juiz deferir medidas constritivas carentes de efeito prático para a execução, não há nos autos qualquer informação a respeito da situação do financiamento capaz de desabonar a utilidade ou efetividade da medida requerida. 3. Não se pode negar a sua expressividade econômica ante os direitos aquisitivosda devedora-fiduciária, sobretudo considerando que o adimplemento das parcelas referentes ao financiamento do imóvel em questão, resultará na aquisição definitiva do bem. 3.1. Por outro lado, não há perigo para o credor fiduciário, visto que seu crédito estará sempre protegido, e o que será objeto de constrição será o possível saldo credor, que se apure na eventualidade de mora e venda do bem, recaindo a constrição apenas sobre o percentual adimplido do referido financiamento. 3.2. Desse modo, a penhora dos direitos aquisitivosde um imóvel não se confunde com a penhora do próprio bem, que ainda não integra totalmente o patrimônio do devedor. 4. Agravo de Instrumento provido. Decisão agravada reformada. 07106197320238070000, 7a Turma Cível, Des. Rel. Gislene Pinheiro, DJe 08/08/2023. Assim, realizada a penhora desses eventuais direitos aquisitivos do bem e tendo a executada a propriedade apenas após a quitação do contrato de alienação firmado entre ela e o agente financeiro, o que foi penhorado é apenas o percentual quitado do financiamento, que será penhorado na eventual mora do contrato de alienação fiduciária, retomada e venda do imóvel pelo Banco do Brasil S/A. Com isso, indefiro, por ora, a realização de atos expropriativos desses direitos, por falta de efetividade. Fica o exequente intimado para atualizar o valor do crédito e indicar outros bens que possam ser penhorados, sob pena de se reputar frustrada a execução e o processo ser suspenso. Prazo: 15 dias.” Embargos de declaração rejeitados no ID 204423572 da origem. Inconformada, a parte exequente recorre. Inicialmente narra que, na origem, propôs ação de Execução de Titulo Extrajudicial fundada no art. 784, X, do CPC, em face do agravado, buscando adimplemento de débito condominial relativo ao imóvel: APARTAMENTO No 001 do BLOCO “B”. Aduz que não logrando êxito na satisfação da obrigação através de penhoras pelos meios de praxe e tendo em vista que sobre o imóvel gerador do débito condominial existe garantia de alienação fiduciária em favor do BANCO DO BRASIL S/A, resguardando os direitos do credor fiduciário, com base no art. 835, XII, do CPC, foi determinada a penhora dos direitos aquisitivos. Pondera que, embora penhorados os direitos aquisitivos da parte executada, restou indeferido a expropriação com o argumento de “falta de efetividade”. Defende que inexiste impedimento legal para alienação judicial dos direitos aquisitivos em hasta pública. Ressalta que “Ao pé da letra, depreende-se que é incontestável a possibilidade de penhora e expropriação dos direitos aquisitivos penhorados, visto que, de forma clara e inequívoca o próprio julgado destaca que, “NO CASO DE LEILÃO, cabe ao arrematante do bem penhorado (direitos aquisitivos) assumir todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem imóvel, promovendo a quitação residual do contrato”. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, “deferida a expropriação dos direitos aquisitivos penhorados, com a consequente avaliação e alienação em hasta pública, não havendo que se falar em penhora do percentual quitado do financiamento na eventual mora do contrato de alienação fiduciária como condicionado pelo Juízo a quo.” Comprovante de recolhimento do preparo no ID 63169717. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, o apropriado a este momento processual incipiente, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifiquem o deferimento da liminar pleiteada, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem se falar em iminente prescrição ou ato judicial tendente a extinguir o processo de origem. Trata-se de matéria que permite aguardar o exame em conjunto com o e. Colegiado, bem como em vista do contraditório. Portanto, ausentes, neste juízo de cognição superficial, os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator